Tribunal: TJMT
Processo: 1006664-81.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006664-81.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GIULIANNE CREPALDI SILVA - CPF: 022.040.991-98 (ADVOGADO), CLAUDIO RENATO RICK - CPF: 019.349.290-34 (AGRAVANTE), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO), HENRIQUE LUIZ DE SOUZA CARVALHO DOMINGUES - CPF: 999.631.321-20 (ADVOGADO), WANDER CARLOS DE SOUZA - CPF: 087.387.931-72 (AGRAVADO), GILBERTO LUIZ DE REZENDE - CPF: 079.510.861-34 (AGRAVADO), ESPOLIO DE CLAUDIO RENATO RICK (AGRAVANTE), FLAVIO ALEXANDRE MARTINS BERTIN - CPF: 299.030.501-78 (ADVOGADO), IZADORA BARROS SOUSA - CPF: 021.014.931-01 (ADVOGADO), ANA AMELIA DE SOUSA MEDEIROS - CPF: 604.599.801-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000279-64.2014.8.11.0017

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ACORDO HOMOLOGADO POR SENTENÇA – DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL AO VENDEDOR – TRÂNSITO EM JULGADO – AUTOS REMETIDOS A ESTE E. TRIBUNAL PARA TRAMITAR EM CONJUNTO COM AÇÕES CONEXAS – DECISÃO REFORMADA – AUTOS DESAPENSADOS – DEVOLUÇÃO A ORIGEM – RECURSO PROVIDO

Não há motivo justificador para a manutenção da Ação de Rescisão de Contrato em apenso as apelações, recebidas sem efeito suspensivo, se já se encontra com o trânsito em julgado e o
agravado não tem mais a seu favor a liminar que o mantinha na posse.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1006664-81.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: ESPOLIO DE CLAUDIO RENATO RICK

AGRAVADO: WANDER CARLOS DE SOUZA, GILBERTO LUIZ DE REZENDE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto pelo
Espólio de Cláudio Renato Rick
, de decisão que no Cumprimento de Sentença tirado no bojo da Ação de Rescisão de Contrato ajuizada contra
Gilberto Luiz de Rezende
, determinou a remessa dos autos ao Tribunal de
Justiça “para análise do recurso de apelação interposta nos autos PJE no 32-59.2009.8.11.0017, em face de sentença que abrange os presentes autos”
.

Indeferiu, ainda, o pedido de cumprimento de sentença, por inadequação da via eleita, sob o argumento de que
“o cumprimento provisório de sentença deve ser realizado em autos apartados. Isso porque, o processo de conhecimento que resultou na prolação da sentença está sujeito a revisão em grau de recurso, de modo que estes autos (principais) devem ser remetidos ao Tribunal”
.

Explica que os autos são de ação de rescisão de contrato com trânsito em julgado. Complementa que os autos se encontram em fase de cumprimento de sentença, de modo que vedada a remessa ao Segundo Grau.

Reforça que o recurso de apelação foi recebido apenas no efeito devolutivo, o que revela o direito de reaver imediatamente a posse da propriedade objeto do litígio.

Requer a concessão da tutela de urgência a fim de determinar a permanência ou retorno imediato dos autos n. 0000431-59.2007.811.0017 à Instância Inferior, bem como o prosseguimento do feito e consequente expedição de mandado de reintegração de posse. No mérito, postula pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, nos termos do pedido liminar.

Liminar indeferida (id 125065163).

Contraminuta (id 128090231 e 128452687).

É o relatório.

7

V O T O R E L A T O R

O recurso é de decisão que determinou a remessa dos autos da Ação de Rescisão de Contrato c/c Reintegração ajuizada pelo Espólio de Cláudio Renato Rick contra Gilberto Luiz Rezende a este Tribunal em razão do julgamento dos seguintes recursos de apelação:
Ação Reivindicatória (AP. 32-59.2009.811.0017 cod. 17135), Ação Cominatória de Obrigação de Fazer com Perdas, Danos e Lucro Cessante (Ap. 770-08.2013.811.0017), Ação Desconstitutiva de Atos Jurídicos por Vício de Simulação, Fraude e Colusão na Transação Homologada na Sentença (Ap. 769-23.2013.811.0017) e Embargos de Terceiro (AP. 279-64.2014.811.0017), em razão de se tratar de feitos conexos.

Conquanto a sentença una proferida nas referidas ações tenham por objeto o imóvel rural, com a superfície de 1.442,1460 hectares e matrícula n. 5.171, encravado no município de São Félix do Araguaia, o mesmo da Ação de Rescisão de Contrato, não se justifica a remessa deste feito a este e. Tribunal, para o trâmite em conjunto aos recursos de apelação.

Ora, por primeiro, a Ação de Rescisão de Contrato já se encontra desde 2011 com o trânsito em julgado, sem recurso neste e. Tribunal. De outra lado, o
agravado não tem mais a seu favor a liminar que o mantinha na posse do imóvel objeto do litígio, em razão da sentença proferida nos Embargos de Terceiro, que revogou a liminar.

Soma-se o fato de que
referidas apelações foram recebidas sem efeito suspensivo.

Assim, não há motivo justificador para a manutenção da referida ação (rescisão de contrato) em apenso as apelações, o que revela, mesmo, grave prejuízo ao seu autor, ora agravante, que se encontra obstado de dar prosseguimento ao cumprimento de sentença.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para o fim de determinar o desapensamento da Ação de Rescisão de Contrato c/c Reintegração de Posse
n. 0000431-59.2007.8.11.0017, do recurso de Apelação n. 0000032-59.2009.8.11.0017, com a devolução a origem

para o regular processamento naquela instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022